Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. Consoante preconiza o art. 313, §2o, do CPP, mantem-se a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia por força do disposto no inciso I (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), bem como quando presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 do CPP.
4. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.